Tribunal: TJDFT
Processo: 0769874-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0769874-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO GILVAN GRABER EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida nos autos da Reclamação no0718317-62.2025.8.07.0000, indeferindo a tutela de urgência, encaminhe-se os autos ao Relator para inclusão do processo em pauta e julgamento dos embargos declaratórios. Brasília, 2 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal